Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-92.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002503-92.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELENA BILIBIO - CPF: 952.186.961-53 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002503-92.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

HELENA BILIBIO

Recorrido(s):

ACE SEGURADORA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL PARA INCLUIR OS DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

A sentença já condenou a empresa a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta da autora.

Merece ser reformada a sentença vergastada para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão

formulada

na reclamação cível proposta por
HELENA BILIBIO
em desfavor de
CHUBB BRASIL S/A
. (
ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A
.), para:
(i) declarar
a nulidade da contrato de seguro havido entre as partes;
(ii) declarar
a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da autora de seguro denominado “Chubb Seguros Brasil”, no valor mensal de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos);
(iii) condenar
a parte requerida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, em dobro, cujo valores serão apurados na fase de execução, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo descontos (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC/02); e
(iv) julgar improcedente
o dano moral, nos termos da fundamentação acima exposta. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Recorrente alega a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, bem como a ausência de documentos hábeis a comprovar a contratação. Requer que sejam reconhecidos os danos morais.

A Recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente demonstrou que vem sofrendo descontos em sua conta corrente referente a um seguro identificado como “Chubb Seguros Brasil”, no valor mensal de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), que jamais contratou.

À luz do disposto no artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao Reclamado comprovar a contratação do seguro, fato este que não ocorreu.

Conforme conta na própria contestação, houve a arrecadação do valor total de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), equivalente a seis meses.

A conduta ilícita caracterizada pelo conjunto probatório colacionado nos autos, demonstra que a cobrança indevida em sua conta de serviços não contratado pelo consumidor, configura falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando assim o dever de indenizar, sendo o dano moral
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal da parte Reclamante, para retificar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

Isto posto
, nos moldes acima delineados e por tudo mais que nos autos consta, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
CONDENAR
a instituição financeira Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária a partir da data do acórdão, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020